Tribunal: TJDFT
Processo: 0701759-68.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A controvérsia cinge-se à discussão quanto à nulidade dos autos de infração GE01083147, GE01083148, GE01083149, GE01083150 e GE01083151, relacionados à suposta prática das infrações de trânsito previstas, respectivamente, nos arts. 209, 181, V, 238, 195 e 253-A, todos do CTB.
2. Ao exame dos autos, especialmente das mídias de vídeo (IDs 13914796, 13914797, 13914798, 13914799 e 13914800), verifica-se que o autor/recorrente, motorista de transporte público, saindo de via marginal, acessou a faixa exclusiva da EPTG, que, nitidamente, não se encontrava bloqueada, ao menos no ponto de acesso, vindo, mais à frente, a se deparar com viatura de agentes do DER, que colocavam cones na via expressa, quando foi informado da obstrução da faixa, daí decorrendo as autuações em epígrafe. Com efeito, observa-se que os cones dispostos na linha delimitadora da faixa exclusiva não indicam a sua obstrução para tráfego, não sendo razoável exigir do autor/recorrente tal interpretação. Deveras, mais coerente seria a disposição dos cones no meio da faixa, de modo a evidenciar o bloqueio da faixa. Deitadas as premissas fáticas, passo à análise das autuações em espécie.
3. Prescreve o art. 209, do CTB, que configura infração de trânsito “transpor, sem autorização, bloqueio viário com ou sem sinalização ou dispositivos auxiliares, deixar de adentrar às áreas destinadas à pesagem de veículos ou evadir-se para não efetuar o pagamento do pedágio”. No caso, as circunstâncias de trânsito não permitiam a conclusão de que a faixa exclusiva estava bloqueada, à míngua de sinalização adequada, ou seja, não houve a efetiva transposição de qualquer bloqueio viário, o que importa a nulidade da autuação relativa (auto de infração GE01083147). Decerto, ainda que a literalidade do dispositivo tipifique o ato de “transpor bloqueio viário sem sinalização”, a única interpretação possível é a referente ao bloqueio realizado por agente de trânsito pessoalmente[1], sob o risco de responsabilização objetiva.
4. Já o art. 181, V, do CTB, proíbe o estacionamento na pista de rolamento das rodovias. De pronto, tem-se por nula a autuação subsidiada por esta infração, vez que o autor/recorrente trafegava pela faixa exclusiva, tendo realizado a PARADA do ônibus, que não se confunde com estacionamento, para se informar quanto à obstrução da via e ao respectivo caminho a tomar, instante em que foi autuado por diversas infrações de trânsito. Embora a mídia de vídeo de ID 13914800 mostre que um dos agentes do DER proferiu os seguintes dizeres “você vai tirar o ônibus daqui”, percebe-se que tal pronunciamento sequer fora direcionado ao motorista, pois dito antes mesmo do encontro ao ônibus, momento, aliás, em que o motorista falava ao celular. Ao invés, noto que, ao chegar ao ônibus, o único comando, expressado pelo agente do DER, foi o de identificação do motorista, e não a retirada do veículo. Dessa feita, inexiste prova suficiente que albergue a autuação por estacionar na via bloqueada, porquanto o contexto probatório indica justamente o contrário, a saber, que os agentes detiveram o autor/recorrente para aplicação de autuações, bem como para exigir sua qualificação. Além do que, por óbvio, diante da ausência de identificação/apresentação de CNH, o motorista (autor/recorrente) não seria liberado para conduzir o ônibus, prevendo, o CTB, para essa hipótese, a remoção do veículo por parte da administração como medida compulsória (art. 238, do CTB). Inexiste, portanto, subsunção, a denotar a nulidade do auto de infração n. GE01083148.
5. O art. 238, do CTB, delineia a infração de trânsito de “recusar-se a entregar à autoridade de trânsito ou a seus agentes, mediante recibo, os documentos de habilitação, de registro, de licenciamento de veículo e outros exigidos por lei, para averiguação de sua autenticidade”. Conforme mídia de vídeo de IDs 13914800 e 13914799, resta clara a recusa do autor/recorrente ao comando de identificar-se perante os agentes de trânsito, inclusive recusando-se a entregar CNH e documento do veículo, incorrendo, nesse ínterim, na infração em comento, subsistindo a sua validade (GE01083149).
6. A infração do art. 195, do CTB, consistente no ato de “desobedecer às ordens emanadas da autoridade competente de trânsito ou de seus agentes”, não pode ser aplicada em face do autor/recorrente, vez que a recusa de identificar-se perante os agentes do DER já foi objeto de autuação por tipo específico (238, do CTB), não podendo o autor/recorrente, pela mesma conduta, ser autuado com base no art. 195, que tem índole residual, evitando-se, outrossim, a caracterização do bis in idem. Logo, a declaração de nulidade do auto de infração GE01083150 é medida de ordem. Além disso, não há de se falar em desobediência do autor/recorrente, para fins de enquadramento ao tipo em relevo, por não ter supostamente retirado o ônibus quando determinado, pois os agentes de trânsito também o mantiveram naquela posição, exigindo sua identificação.
7. O art. 253-A, do CTB, tipifica a conduta de “usar qualquer veículo para, deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre ela”. Sobressai da conduta subjacente a este processo a ausência de correlação com o dispositivo legal em questão. Isso porque, não teria como o autor/recorrente interromper, restringir ou perturbar a circulação na via, já que ela se encontrava bloqueada, do que decorre a nulidade do auto de infração GE01083151.
8. Por fim, destaco a necessidade da estrita legalidade a qual deve se embasar a atuação administrativa, realizando autuações de trânsito na exata medida entre a conduta praticada e o prescrito na legislação, em respeito à taxatividade, considerando as consequências negativas à esfera do administrado.
9. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade dos autos de infração GE01083147, GE01083148, GE01083150 e GE01083151. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Leu 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
[1] Nesse sentido: CTBdigital (https://www.ctbdigital.com.br/comentario/comentario209); Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro – 2019 – Arnaldo Rizzardo.